Tribunal: STF
Processo: ARE 1384136
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-03
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO: INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO (ART. 30, I, CRFB). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa segue transcrita:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA PELA CELESC EM FACE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 7.220/2016, COM A CONSEQUENTE NULIDADE DE EVENTUAIS MULTAS APLICADAS COM SUA APLICAÇÃO. 



    NORMA QUE DISPÕE SOBRE O TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS AGÊNCIAS DA EMPRESA DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE. 



    VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA. 



    INSURGÊNCIA DA CELESC. 



    ROGO PARA RECONHECIMENTO DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 



    AVENTADA REGULAÇÃO DA MATÉRIA POR RESOLUÇÃO DA ANEEL, E IMPOSSIBILIDADE DE REGRAMENTO MUNICIPAL. 



    ASSERÇÕES IMPROFÍCUAS. PROPOSIÇÕES MALOGRADAS. 



    ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL, CUJA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA A CARTA MAGNA ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS. ART. 30, INC. I, DA CF/88. 



    SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 15, p. 10).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 21, inc. XII, al. “b”; e 22, inc. IV, da mesma Carta. Alega competir à União a promoção de legislação específica para o setor de energia elétrica. Sustenta que a Lei nº 9.427, de 1996, instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, conferindo-lhe poder de polícia para estabelecer multas administrativas e regular o serviço concedido. Aduz que, ao editar a Lei municipal nº 7.220, de 2016, o Município de Jaraguá do Sul/SC usurpou a competência da União. Argumenta não ser aplicável à hipótese dos autos o enunciado nº 38 da Súmula Vinculante do STF (e-doc. 17).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 20, p. 21-30).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos: 



    “Sobre a quaestio, ante a pertinência e adequação - por sua própria racionalidade e jurídicos fundamentos -, abarco integralmente a intelecção lançada pelo Procurador de Justiça Sandro José Neis, em seu Parecer (Evento n. 6), que reproduzo, justapondo-a ipsis litteris em meu voto, nos seus precisos termos, como ratio decidendi:



    (...) Segundo consta dos autos, o Município de Jaraguá do Sul editou a Lei Municipal n. 7.220/2016, a qual dispõe sobre o tempo de espera para atendimento ao público nas agências das Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC), no Município de Jaraguá do Sul/SC.



    Referida legislação assim estabelece no seu artigo 1º:



    ‘Art. 1º Ficam as agências das Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC), estabelecida no Município de Jaraguá do Sul, obrigadas a colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente no Setor de Atendimentos, para que a prestação de serviço seja efetivado em tempo razoável de acordo com as disposições que regem uma eficaz e digna prestação de serviço estipulado no Código de Defesa do Consumidor’



    No que diz respeito à competência municipal, observa-se que a Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso I, dispõe que o Município é competente para legislar sobre assuntos de interesse local.



    Além disso, a Súmula Vinculante n. 38, prevê que ‘É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial’.



    Dessa forma, considerando que a Lei Municipal não trata da atividade-fim da Apelante, qual seja a distribuição de energia elétrica bem como não afeta a prestação do referido serviço, uma vez que restringe-se a disciplinar o modo de atendimento ao consumidor municipal, tem-se que a invasão de competência não restou configurada. 



    Ademais, conforme bem salientado na sentença ora atacada, o Parecer Jurídico n. 30/2016, lavrado acerca do conteúdo da legislação municipal ponderou que projeto de lei fosse adequado aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL. 



    Em situação semelhante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu: 



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE ATENDIMENTO – NORMA DE INTERESSE EMINENTEMENTE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E, CONTRA O PARECER, PROVIDO. A determinação legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pela concessionária de serviço público autora não constitui matéria relativa à disciplina do fornecimento de energia elétrica em si, mas cuida de assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos Municípios, nos termos do seu art. 30, I. A Lei Municipal nº 2.177/2011 do Município de Corumbá/MS de modo algum invadiu área de competência normativa da União, pois não dispôs sobre o fornecimento de energia elétrica em si ou regulou a organização, funcionamento ou as atribuições da concessionária de serviço público em sua atividade fim. Limitou-se a impor regras tendentes a assegurar adequadas condições de prestação de serviços ao consumidor, regulando o tempo razoável de espera para atendimento. Inconstitucionalidade afastada" (TJMS, Apelação Cível n. 0010221- 28.2011.8.12.0008, Corumbá, Mutirão - Câmara Cível III - Provimento n. 391/2017, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 27-07-2017).



    Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de repercussão geral e afirmou que ‘Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias (STF. Plenário virtual. RE 610221 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 29-04-2010 - repercussão geral). 



    Destarte, com amparo na fundamentação acima elencada, conclui-se que a manutenção da sentença é medida de rigor. 



    (...)



    Portanto, não havendo nenhuma pecha de dúvida de que a matéria objeto da Lei n. 7.220/2016 - editada pelo Município de Jaraguá do Sul -, não transborda os limites legislativos constitucionais atribuídos aos entes públicos municipais, porquanto de interesse local, mantenho o veredicto.” (e-doc. 15, p. 5-8).



    5. No julgamento do RE nº 610.221/SC, da relatoria da Ministra Ellen Gracie (Tema nº 272 do ementário da Repercussão Geral), esta Corte, tendo em vista a existência de vários julgados no sentido de que são de interesse local as normas que visam propiciar segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários, firmou a seguinte tese:



    “Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.”



    6. Para o Supremo Tribunal Federal, essa orientação não se restringe apenas aos bancos, sendo aplicável a outros tipos de serviços e estabelecimentos comerciais, conforme se observa nos precedentes abaixo (grifos acrescidos):



    “Distrito Federal: competência legislativa para fixação de tempo razoável de espera dos usuários dos serviços de cartórios. 1. A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos Municípios, nos termos do seu art. 30, I. 2. A LD 2.529/2000, com a redação da LD 2.547/2000, não está em confronto com a Lei Federal 8.935/90 - que disciplina as atividades dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, nos termos do art. 236, § 1º, da Constituição - por tratarem de temas totalmente diversos. 3. RE conhecido e desprovido.”



    (RE nº 397.094/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 29/08/2006, p. 27/10/2006)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 3.578/13 do Município de Campos do Jordão que estabelece tempo máximo de espera para atendimento em caixas de supermercado. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente afirmando a competência dos municípios para legislar sobre matéria consumerista quando sobreleva o interesse local, como ocorre no caso dos autos, em que a necessidade de um melhor atendimento aos consumidores nos supermercados e hipermercados é aferível em cada localidade, a partir da observação da realidade local. Precedentes: RE nº 880.078/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/6/16; RE nº 956.959/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/6/16; RE nº 397.094/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 27/10/06. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 818.550-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2017, p. 27/10/2017)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. TEMPO DE ESPERA EM FILAS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. INTERESSE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 543-B DO CPC/1973, 1036 A 1040 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC/1973, 1036 a 1040 do CPC/2015 e 328 do RISTF). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 809.489-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 09/08/2019)



    7. Segundo consta do acórdão recorrido, não houve invasão de competência da União, uma vez que a Lei municipal nº 7.220, de 2016, não versa sobre a distribuição de energia elétrica e não afeta a prestação do referido serviço, porquanto se restringe a disciplinar o modo de atendimento ao consumidor municipal. 



    8. Em hipótese semelhante a destes autos, em recuso extraordinário com agravo interposto por Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S.A., no qual contende com o Município de Corumbá/MS, tem-se o seguinte julgado (grifos acrescidos): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPO DE ESPERA EM FILA. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    9. Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tempo de espera para atendimento dos consumidores é matéria de interesse local e de competência municipal, não havendo, no caso sob exame, usurpação da competência da União.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator